Tribunal: TJDFT
Processo: 0753680-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Preliminar rejeitada. Ameaça. Vias de fato. Contexto da Lei Maria da Penha. Provas suficientes. Condenações mantidas. Redução da pena do crime de ameaça. Adequação do valor da reparação mínima. Apelo parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pelo crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal) e pela contravenção penal de vias de fato (art. 21, caput, do Decreto-Lei de no. 3.688/41), no contexto da Lei Maria da Penha.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber, preliminarmente, se haveria ausência de fundamentação na sentença a quo e se existem provas suficientes de materialidade e de autoria para a condenação do apelante pelo crime de ameaça e pela contravenção penal de vias de fato.
III. Razões de decidir
3. O fato de a valoração das provas dos autos não ter sido favorável à tese defensiva não implica ausência de fundamentação da sentença, pois o Juízo a quo formou seu livre convencimento motivado, em estrita observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e nas normas processuais penais, não havendo que se falar em nulidade do decisum.
4. O crime de ameaça se concretiza a partir do momento em que o recorrente consegue intimidar a vítima com um mal grave e injusto que anuncia, independentemente de sua intenção pessoal de realizar concretamente o que verbalizou; não há resultado naturalístico, pois é um crime formal. Comprovado nos autos que o apelante, por meio de palavras e gestos, intimidou e assustou a vítima, com anúncio de mal injusto e grave, em dois dias distintos, ao ponto, inclusive, de a ofendida registrar boletim de ocorrência policial, além de comparecer em Juízo para esclarecer os fatos, cabível a condenação no crime descrito no art. 147, caput, do Código Penal.
5. Caracterizam-se como vias de fato quaisquer atos agressivos de provocação praticados contra outrem, tais como: empurrar, sacudir, rasgar ou arrancar roupas, puxar cabelo, dar socos ou pontapés, arremessar objetos e demais atos que não cheguem a causar lesão corporal.
6. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida.
7. O comportamento da vítima após os fatos não invalida sua narrativa, sendo compatível com o ciclo de violência doméstica reconhecido pela jurisprudência.
8. Correto o aumento da pena-base com fundamento na valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão de o delito ter sido cometido na presença de filha menor de idade.8.1.Necessário um pequeno ajuste da pena no crime de ameaça, adotando-se os critérios adotados pela jurisprudência e pela egrégia Turma.
9. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória. 9.1 No caso dos autos, a indenização a ser fixada na seara criminal trata-se de um valor mínimo; verifica-se que o montante arbitrado pelo Juízo sentenciante se encontra acima dos parâmetros aplicáveis à situação concreta, devendo, portanto, ser reduzido o valor da condenação na reparação mínima por danos morais. Sem a exclusão da possibilidade de se buscar no Juízo Cível uma reparação complementar.
IV. Dispositivo
10. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso parcialmente provido.